Tribunal: TJMT
Processo: 1030934-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030934-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), SIRLEI MARQUES DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 719.649.752-04 (AGRAVADO), RS FRIZON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.755.999/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEI MARQUES DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 719.649.752-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALIOMAR DA COSTA LIMA - CPF: 179.994.051-91 (TERCEIRO INTERESSADO), W. M. D. O. G. - CPF: 064.377.061-55 (AGRAVADO), PAULO AURELIO PEREZ MINIKOWSKI - CPF: 028.077.179-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA

–
PRODUÇÃO DE PROVAS INDEFERIDA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA
– MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC/15 – AUSÊNCIA DO REQUISITO DE URGÊNCIA – TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC/
15 –
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A decisão que rejeita
a alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal, oitiva de parte e expedição de ofício
não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15, além disso, não houve a demonstração do requisito da urgência capaz de autorizar a mitigação da taxatividade do dispositivo mencionado, devendo ser desprovido o presente recurso.

2. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
contra a decisão monocrática que
não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora agravante
(ID
255198657
).

Alega a parte agravante em suas razões recursais (ID
255198657
)
ser cabível o recurso de agravo de instrumento quando a matéria impugnada for de mérito, como no caso dos autos em que se utilizou do fundamento previsto no inciso II do artigo 1.015 do CPC.

Assevera que o indeferimento de produção de prova consistente na expedição de ofício à Seguradora Líder do Seguro DPVAT, ao INSS e ao Ministério do Trabalho e Emprego e o indeferimento de prova testemunhal para colheita do depoimento do condutor do veículo segurado, compreende fundamentalmente ao mérito da demanda e, portanto, o meio para atacar tal decisão é o agravo de instrumento.

Sustenta que em caso de condenação deverá ser abatido da indenização o valor recebido por força do Seguro DPVAT, o que comprova a necessidade de expedição de ofício à Seguradora Líder.

Afirma que havendo condenação ao pagamento de pensão
,
será necessário esclarecer se o
de cujus
exercia alguma atividade laborativa remunerada à época do acidente que lhe ceifou
a
vida
, pois indispensável tal informação para base de cálculo do pensionamento, o que comprova a necessidade de expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho e Emprego, na forma requerida pela seguradora agravante
.

Prossegue defendendo ser essencial ouvir o condutor do veículo segurado em razão de constar no boletim de ocorrência declarações relativas a fatos que não ocorreram na presença dos policiais, sendo indispensável ouvir a sua versão dos fatos.

Ao final,
prequestiona
a matéria.

Sob tais argumentos, afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da interposição do recurso de agravo de instrumento, sendo imprescindível a reforma da decisão agravada para que o Agravo de Instrumento seja conhecido
e, por consequência, tenha seu normal prosseguimento.

Sem c
ontrarrazões (ID
263270778
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo
interno
, uma vez que tempestivo
(ID
255221171
)
.

Ao analisar o pedido liminar, proferi a seguinte decisão (ID
249894674
):

“Vistos etc.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Antecipada interposto contra a decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Provisória

ajuizada por
W. M. D. O. G. representado por sua genitora SIRLEI MARQUES DE
OLIVEIRA
em face de
RS FRIZON TRANSPORTES LTDA e MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, distribuída sob o no 1015770-58.2022.8.11.0003, em trâmite perante o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, a qual indeferiu a produção de prova testemunhal e oitiva das partes, bem como a expedição de ofício ao seguro DPVAT, à Secretaria do Trabalho e ao INSS, além de encerrar a instrução processual, determinando a intimação das partes para, querendo, apresentarem memoriais finais, conforme trecho da decisão abaixo transcrita (ID 171123768 – dos autos originários):

“[...]
DECIDO.

Verifica-se que as partes pugnaram pela audiência de instrução e julgamento para colheita de depoimento pessoal tanto da autora quanto das rés e oitiva de testemunhas.

Pois bem.

Como se sabe, ao magistrado, no curso do processo, é facultado o indeferimento das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim,
as parte
demonstrarem a real imprescindibilidade na produção da prova requerida.

Nesse contexto é a disposição do Código de Processo Civil:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional.

Colaciono:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MOTIVADA. DESNECESSIDADE. FACULDADE DO MAGISTRADO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. JUSTIÇA GRATUITA. DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. CULPA EXCLUSIVA E CULPA CONCORRENTE. CAUSA DE
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA. REEXAME. NÃO CABIMENTO. NOVA APREÇIAÇÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O magistrado, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a produção de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. 2. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado. 3. Rever a convicção da corte de origem de prescindibilidade da produção de provas requerida demanda reexame fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ. 4. É inviável revisar o entendimento do tribunal a quo acerca da justiça gratuita, tendo em vista a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5. Desconstituir o entendimento da corte de origem de que não foi demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou a culpa concorrente demandaria revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ). 6. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1903083 DF 2021/0154163-7, Relator: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2023).

Arrimo:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE DEPOIMENTO PESSOAL DOS RÉUS. DEPOIMENTO PESSOAL DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO DO PRÓPRIO DEMANDADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DO MÉRITO. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. NULIDADE NÃO ARGUIDA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Como é consabido, incumbe ao Juiz determinar a realização das provas que entender necessárias ao deslinde do feito, com o indeferimento das que julgar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC. 2. Da análise do art. 385, caput, do CPC, denota-se que os réus não podem exigir seus próprios depoimentos, uma vez que compete ao juiz, de ofício, ou a cada parte requerer o depoimento pessoal da outra, a fim de ouvi-la em audiência de instrução e julgamento. 3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, de pronto, analisando o conteúdo probatório dos autos, verificar a desnecessidade de depoimento pessoal das partes. 4. No caso dos autos, como bem ressaltou o juízo de piso, a Requerente/Apelada trouxe prova testemunhal suficiente para
comprovar a convivência com o falecido. 5. Ademais, a nulidade aqui analisada não foi arguida na primeira oportunidade em que cabia à parte falar nos autos, conforme exige o art. 278 do CPC. (TJ-RR - AC: 08147628320168230010 0814762-83.2016.8.23.0010, Relator: Des., Data de Publicação:
DJe
20/02/2019, p.)

Assim,
INDEFIRO O PEDIDO DE TOMADA DO DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA
, isso porque, a tomada do depoimento pessoal da parte em nada poderá contribuir para o deslinde da ação, na medida em que as partes autora e requerida já se manifestaram nos autos através das peças processuais que apresentaram; e, certamente, suas oitivas não forneceriam elementos outros que pudessem ser interessantes para a decisão meritória.

INDEFIRO O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL
– haja vista que, considerando o caso concreto, não há a mínima necessidade de ser produzida prova testemunhal na presente lide; sendo que, incontestavelmente, a situação processual trazida a julgamento, não logrará êxito em ser resolvida a partir da prova testemunhal, que não terá o condão de elucidar os fatos.

Como se sabe, a utilidade da prova testemunhal deve ser estabelecida à luz dos fundamentos contidos na petição inicial e na contestação; e, no presente contexto, por ser totalmente desnecessária, não há que se cogitar em produção de prova testemunhal.

Pontuo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FUNDAMENTAÇÃO APROPRIADA.
ACIDENTE PROVOCADO POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. 1.
Não há falar-se em cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário final do conjunto probatório, procede ao julgamento antecipado da lide, por não vislumbrar a necessidade da produção de provas para o deslinde do feito.
2. O magistrado de primeiro grau apresentou motivação apropriada para justificar o julgamento antecipado da lide, indicando os elementos que conduziram a sua convicção, não havendo falar-se em ausência de fundamentação. 3. As provas coligidas aos autos demonstram que o acidente de trânsito foi ocasionado por culpa exclusiva da vítima, que dirigia
embrigada
e invadiu a pista contrária, vindo a colidir frontalmente com o veículo conduzido pela parte requerida. APELAÇÃO CONHECIDA E
DESPROVIDA.(
TJ-GO 0319072-82.2010.8.09.0175, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DO DEVEDOR.
INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE
DIREITO
. PROVA TESTEMUNHAL ADMITIDA SOMENTE COM INÍCIO DE PROVA ESCRITA.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
. 1 A necessidade da produção de provas sujeita-se ao crivo do magistrado que, na condição de destinatário final da prova, poderá indeferir dilações descabidas, desnecessárias ou procrastinatórias. 2 - Quando os embargos versarem unicamente sobre matéria de direito ou quando a prova for exclusivamente documental, não há que se falar em cerceamento de defesa 3. A prova testemunhal é admissível quando houver começo de prova por escrito, reputando-se tal o documento emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova (CPC, art. 444 do CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 05535247420198090000, Relator: Des(a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 11/05/2020, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/05/2020)

No mais, da análise do caderno processual, tem-se um robusto conjunto probatório, que demonstra que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para o correto julgamento do feito – razão pela qual entendo pela desnecessidade de produção de novas provas em juízo.

Assim, os documentos colacionados nos autos são suficientes para suprir a necessidade do depoimento pessoal dos autores, da oitiva de testemunha.

INDEFIRO a expedição de ofício ao seguro DPVAT eis que pacífico o entendimento de que os valores arbitrados como reparação civil de dano, deverão ser abatidos eventuais quantias já pagas pelo seguro obrigatório DPVAT, conforme dicção da Súmula 246 do STJ.

“Súmula 246 – O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.”

De igual modo indefiro a expedição de ofício ao INSS considerando que segundo o entendimento do STJ, o pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS.

Por fim, INDEFIRO o requerimento de expedição de ofício à Secretaria do Trabalho, considerando que já consta nos autos comprovação de que a vítima fatal estava empregada quando ocorreu o acidente id. 88793472 p. 50.

Sendo assim,
DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL
e determino a intimação das partes para que, querendo, apresentem os seus memoriais finais (que podem ser por simples petição, remissiva às alegações que já existem nos autos), no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 364, do CPC.

Após o decurso do prazo para a interposição de recurso em face desta decisão, com os memoriais finais das partes ou sem eles, tornem os autos conclusos para sentença. [...].”

Em suas razões recursais (ID 249280153) defende a seguradora que a decisão que indeferiu a produção de provas pleiteadas deve ser reformada em razão de que em caso de eventual condenação deverá ser abatido o valor da indenização recebida por força do seguro DPVAT, além de ser necessário esclarecer se o
de cujus
exercia atividade laborativa à época do sinistro para fins de fixação da base de cálculo da pensão.

Assevera que os tribunais pátrios reconhecem a existência de cerceamento de defesa quando a expedição de ofício não é efetivamente produzida por ser prova essencial para o deslinde do feito.

Sustenta ainda que a oitiva do condutor do veículo segurado mostra-se essencial para a defesa das partes requeridas por ser uma testemunha fundamental para averiguar a culpa pelo acidente.

Ao final, afirma ser notório o cerceamento de defesa já que a decisão saneadora obstou a expedição de ofício à Seguradora Líder, ao INSS e a Secretaria de Trabalho, bem como a produção de prova testemunhal, o que caracteriza cerceamento do direito de defesa e sendo prolatada sentença está poderá ser cassada em razão da violação do direito de defesa do agravante, retardando o desfecho da demanda de forma desnecessária.

Sob tais argumentos requer, preliminarmente, a
concessão suspensivo
e, no mérito, o provimento do presente
recurso para que seja determinada a imediata produção das provas requeridas pela seguradora, ora agravante.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Decido.

O art. 932, inciso III, do CPC/15 permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Assim, analisando detidamente o que dispõe o artigo 1.015 do CPC/15, verifica-se que a interposição do recurso de agravo de instrumento deve observar o princípio da taxatividade de tal modo que a parte agravante enquadre sua irresignação em uma das hipóteses permissivas, vejamos:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Todavia, a decisão interlocutória agravada não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas, por se tratar de decisão que encerra a fase de instrução, razão pelo qual a análise da pretensão recursal encontra óbice legal, conforme entendimento pacificado nos tribunais pátrios, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONSUMERISTA – MINISTÉRIO PÚBLICO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAGO – REJEITADA – MÉRITO - PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DAPROVAINDEFERIDO– PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA– OPES LEGIS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – CONVENCIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1 - O agravo de instrumento deve ser admitido não apenas na hipótese de decisão interlocutória que defere ou indefere a distribuição dinâmica do ônus
daprova
, mas, igualmente, na hipótese de decisão interlocutória que defere ou indefere quaisquer outras atribuições do ônus
daprovadistintas
da
regra geral. 2 - O reconhecimento da inversão do ônus
daprovana
seara consumerista não se dá de maneira automática, estando, na verdade, condicionado à verificação, pelo juiz da causa (ope legis), e à presença, alternativamente, dos requisitos autorizadores: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Estando a negativa devidamente fundamentada, a decisão deve ser mantida. 3 – Considerando-se que
aprovatem
a finalidade de demonstrar a veracidade ou não dos fatos e convencer o juiz, se este indefere o pedido de produção
deprovatestemunhal
, fundamentando a impertinência, este fato, por si só, não
induzcerceamentodedefesa
.”
(N.U 1012902-87.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022,
Publicado
no DJE 05/04/2022)

“DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA, VISITAS E PENSÃO ALIMENTÍCIA – DECISÃO QUE DECLARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO - MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC E POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 1015 do CPC elenca as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento. 2. Não constando do rol, o ato judicial não é passível de agravo de
instrumento. 3. Hipótese em que não se verifica inutilidade do julgamento da questão em futura apelação, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.”
(N.U 1023362-65.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2022,
Publicado
no DJE 02/12/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECISÃO QUE DECLARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO, DECLARANDO PREJUDICADA A PERÍCIA CONTÁBIL. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ENTENDIMENTO DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA NO CASO. POSSIBILIDADE DE INSURGIMENTO EM GRAU DE RECURSO DE APELAÇÃO PARA ANULAR A R. SENTENÇA OU CONVERTER EM DILIGÊNCIA NA HIPÓTESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU NECESSIDADE DE COMPLEMENTAR A PROVA PRODUZIDA. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. Agravo de instrumento não conhecido, com determinação.”

(TJ-SP - AI: 20318888420228260000 SP 2031888-84.2022.8.26.0000, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 11/04/2022, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2022)

Além disso, não se vislumbra na hipótese o requisito da urgência capaz de autorizar a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC/15 como tenta fazer crer a parte agravante, pois a urgência apta a permitir a taxatividade mitigada se caracteriza apenas quando
“verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”
(REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018,
DJe
19/12/2018).

Assim, não há que se falar em prejuízo à parte agravante tendo em vista que não existe na hipótese a necessidade de imediata intervenção deste Tribunal de Justiça, pois ausente o requisito urgência já que a discussão acerca do suposto cerceamento de defesa poderá ser futuramente discutida em eventual recurso de apelação, nos moldes do § 1o do artigo 1.009 do CPC/15
(REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018,
DJe
19/12/2018).

Desta feita,
não conheço do presente recurso.

Comunique-se o juiz da causa.

Cuiabá, 30 de outubro de
2024.-

[...].”

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

Com relação à alegação de que ao contrário do que constou na decisão impugnada houve
interpretação equivocada do artigo 1.015 do CPC quanto ao cabimento do recurso de agravo de instrumento
ao argumento de que a hipótese enquadra-se no inciso II do respectivo dispositivo legal
para
que seja reconhecido
o
cerceamento de defesa
constata-se que a parte agravante se limita a reproduzir os mesmos argumentos
acerca da mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC, argumentos estes já
enfrentados e decididos quando da apreciação da liminar.

Dessa forma, não há como prosperar a sua irresignação, pois evidente
que
a
agravante não trouxe nenhum fato novo e tampouco as suas razões vieram acompanhadas de documentos capazes de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos
acerca do cabimento do recurso de agravo de instrumento para impugnação da decisão que rejeitou a
alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de provas
, argumentos estes já foram
apresentados e enfrentados quando do
não conhecimento do recurso

(ID
249894674
).

Ora, não se identifica na hipótese a necessidade de intervenção deste Tribunal de Justiça tendo em vista que a questão poderá ser futuramente discutida, nos moldes do que dispõe o artigo 1.009, § 1o, do CPC/15.

Da simples leitura da decisão
proferida pelo juízo singular (
ID 171123768 – dos autos originários
),
constata-se que o
magistrado condutor do feito fundamentou suas razões de decidir na desnecessidade de produção de tais provas, encerrando a instrução processual e intimando as partes a apresentarem memoriais finais, assim evidente que a questão debatida refere-se a situação não albergada pelo artigo 1.015 do CPC, inexistindo na hipótese urgência a justificar a mitigação do rol taxativo do dispositivo legal mencionado.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que
deve ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025